Tribunal: TCU
Processo: 022.776/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8528/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Infraero, envolvendo suposta aplicação indevida de rescisão contratual, relacionadas ao Contrato 02.2018.012.0017, que tem como objeto a concessão de uso de área, com investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e nacionais no Terminal de Cargas (TECA) do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola localizado em Joinville/SC. Considerando os argumentos apresentados pela unidade técnica na instrução de peça 28; Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando, por fim, a inexistência de qualquer indício de o requerente ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e por conseguinte, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; indeferir o pedido de ingresso como interessado nos autos requerido pelo representante; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.776/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), Gabriela Alves Eulalio (OAB/DF 58.099). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.